Tribunal: TJPA
Processo: 0826133-11.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826133-11.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: RAFAEL DE LIMA SANTOS

IMPETRADO: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO PRATICADA POR FACÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Denise da Silva Conceição em favor de RAFAEL DE LIMA SANTOS, visando à revogação da prisão preventiva decretada no processo nº 0813561-81.2025.8.14.0401, em trâmite perante a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA. O paciente é investigado por integrar suposta organização criminosa armada e estável, vinculada ao Comando Vermelho, voltada à prática sistemática de extorsões contra motoristas de transporte alternativo no distrito de Icoaraci/PA, além dos crimes de corrupção ativa, lavagem de capitais e tentativa. A defesa sustenta ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, individualização da conduta, licitude das transações financeiras, condições pessoais favoráveis e possibilidade de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar por razões de saúde. Liminar indeferida. Informações prestadas pela autoridade coatora e parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) avaliar se a condição de saúde alegada justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida excepcional que exige a presença de elementos concretos que demonstrem a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme o
art. 312 do CPPB
.

A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com base em investigação complexa que identificou indícios da participação do paciente na estrutura financeira de organização criminosa armada, sendo responsável por transações suspeitas e pela administração de grupo de mensagens destinado ao controle de rotas e arrecadação ilícita.

A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois, a medida cautelar está amparada em risco atual à ordem pública, conforme entendimento consolidado do STJ, que interpreta o requisito da contemporaneidade como a permanência do
periculum libertatis
.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema.

A alegada enfermidade (hérnia intestinal) não restou demonstrada como incompatível com o regime prisional, inexistindo prova cabal de que o tratamento médico necessário não possa ser realizado no sistema prisional, nos termos do
art. 318, II, do CPPB
.

Não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão atacada que justifique a concessão da ordem via habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco atual à ordem pública e vinculação do paciente a organização criminosa.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base na atualidade dos fundamentos legais, e não na data dos fatos investigados.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova inequívoca da incompatibilidade entre a condição de saúde do preso e o sistema carcerário, nos termos do
art. 318, II, do CPPB
.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312, 319 e 318, II; CPB, arts. 14, I, 71, parágrafo único, 158, §1º, e 333, §1º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§2º e 4º, I a V; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 857.776/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC 847.437/MG, Rel. Minª. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, j. 24.08.2021; STJ, HC 661.801/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25.06.2021; STF, AgR no HC 206.116, Relª. Minª. Rosa Weber, j. 11.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO
WRIT
e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DENISE DA SILVA CONCEIÇÃO - Advogada, em favor de
RAFAEL DE LIMA SANTOS
, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0813561-81.2025.8.14.0401, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA. O paciente responde, em tese, pelos crimes de extorsão (
art. 158, §1º, c/c art. 71, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro
), corrupção ativa (
art. 333, §1º
), tentativa (
art. 14, I
), organização criminosa armada e estável (
art. 2º, §§2º e 4º, incisos I a V, da Lei nº 12.850/2013
) e lavagem de capitais (
art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998
).

A prisão preventiva do paciente (ID.32880091, págs.5/27) foi decretada no curso de investigação sobre atuação de suposta organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho, no distrito de Icoaraci, voltada à prática sistemática de extorsões contra motoristas de transporte alternativo, mediante ameaças e exigência de pagamento de valores diários para liberação da atividade comercial nas chamadas "barreiras".

A defesa sustenta (ID.31980433), na presente impetração, a ausência dos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, notadamente do
periculum libertatis
, a inexistência de elementos concretos que vinculem o paciente às condutas imputadas, a licitude das transações financeiras apontadas e a descontextualização de sua participação como administrador de grupo de motoristas em aplicativo de mensagens. Aponta, ainda, ausência de individualização da conduta, condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, trabalho lícito), além da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (
art. 319 do CPPB
), ou prisão domiciliar, em virtude de alegada condição de saúde fragilizada (hérnia intestinal).

A liminar foi indeferida pela relatora originária (ID.32800817).

Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (ID.32880088), as quais sustentam a presença dos requisitos legais para a prisão preventiva, bem como a suficiência da fundamentação exarada no decreto prisional.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer fundamentado (ID.32963550), manifestou-se pelo PARCIAL CONHECIMENTO do habeas corpus e, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, entendendo que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, não havendo manifesta ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente habeas corpus, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a pertinência subjetiva, a presença de prova pré-constituída e a adequação da via eleita.

II – DO MÉRITO

O habeas corpus, como instrumento constitucional de tutela da liberdade, destina-se à correção de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à revisão aprofundada do conjunto probatório, tarefa reservada à instrução criminal.

No caso dos autos, a prisão preventiva de RAFAEL DE LIMA SANTOS foi decretada com base em investigação que apura a existência de organização criminosa voltada à extorsão sistemática de motoristas de transporte alternativo em Icoaraci, com cobrança de valores diários para liberação de circulação nas rotas dominadas por facções, supostamente vinculadas ao Comando Vermelho.

A decisão que decretou a custódia encontra-se fundamentada em elementos colhidos ao longo de investigação complexa, envolvendo análises financeiras, depoimentos e extrações telemáticas. Aponta-se a participação do paciente na estrutura financeira do grupo criminoso, sendo identificado como um dos responsáveis por transações suspeitas e pela administração de grupo de mensagens que, em tese, servia ao controle operacional das rotas e da arrecadação ilícita.

Ainda que a defesa sustente a ausência de individualização da conduta e afirme que o paciente era apenas motorista cooperado, os elementos constantes dos autos, ao menos neste juízo perfunctório, revelam indícios suficientes de vinculação às atividades delituosas, nos termos exigidos pelo
art. 312 do CPPB
.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, é imperioso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tal requisito não se confunde com a data dos fatos imputados, mas sim com a persistência dos fundamentos que autorizam a medida cautelar.

Nesse sentido, a análise da contemporaneidade deve se ater à atualidade do
periculum libertatis
, e não à distância temporal do fato criminoso. Conforme entendimento consolidado, a reavaliação da necessidade da prisão deve focar na permanência dos riscos que a justificaram.

O próprio STJ, em casos análogos, já decidiu que:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ACUSADO FORAGIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 2. No caso em debate, ao contrário do sustentado pela Defesa, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, diante do suposto modo de execução. Destacou-se que o acusado, aproveitando-se da condição de padrasto da vítima, em ambiente doméstico, praticou atos diversos da conjunção carnal com a criança que contava com 9 anos de idade à época. Tais elementos, somados à necessidade de se evitar a reiteração delitiva, considerando a notícia de que o agente teria praticado o delito de forma reiterada, recomendam a necessidade da manutenção da custódia a fim de se preservar a integridade física e psíquica da vítima. Consta ainda nos autos que a enteada não foi a única infante que ele vitimou, pois também molestou suas próprias primas, D. e B., quando eram mais novas. Sublinhou-se, outrossim, que a genitora da vítima, mesmo ciente sobre a violência contra ela perpetrada, continuou convivendo maritalmente com o ora agente, o que coloca em xeque o efetivo afastamento da menor do acusado. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a necessidade de se evitar a reiteração delitiva. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese. Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
4. Relativamente a contemporaneidade da medida extrema, há entendimento de que "diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal"
(AgR no HC 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/6/2021).No caso dos autos, os últimos acontecimentos se deram em abril do corrente ano, além disso, após o decreto preventivo de 5/7/2023, o acusado permaneceu foragido, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021). 5. Agravo regimental não provido. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no HC: 857776 SP 2023/0352676-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).”

No caso em tela, sucessivas decisões proferidas por este juízo reafirmaram a atualidade dos riscos à ordem pública e à instrução criminal, não havendo fato novo que desautorize a manutenção da medida, que se demonstra, portanto, plenamente contemporânea e necessária.

Ademais, é cediço que as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não bastam, por si só, para afastar a segregação cautelar quando presentes os demais pressupostos legais.

Este é o entendimento consolidado não apenas na jurisprudência dos Tribunais Superiores, mas também sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça. A
Súmula nº 08 do TJPA
é categórica ao dispor que:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em inúmeras oportunidades:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente reincidente em crimes patrimoniais, alegando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem, fundamentando a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e antecedentes criminais do paciente, destacando a necessidade de garantir a ordem pública. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa e os antecedentes criminais. III. Razões de decidir4. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo histórico criminal do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva.5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública.
IV. Dispositivo e tese7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva.2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; STJ, AgRg no HC 895.363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, AgRg no HC 938.720/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no HC 929.226/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas. (
grifo nosso
) (STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).”

Portanto, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, a presença dos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, notadamente a garantia da ordem pública, justifica a manutenção da custódia cautelar, tornando-a medida necessária e adequada ao caso concreto.

No que tange à alegação de enfermidade (hérnia intestinal), não há nos autos comprovação inequívoca de que o tratamento médico não possa ser realizado no sistema prisional. A concessão de prisão domiciliar com base no
art. 318, II, do CPPB
exige prova cabal da incompatibilidade entre o quadro clínico e o encarceramento, o que não restou demonstrado.

A decisão atacada encontra-se alinhada com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, amparada em fundamentos concretos e em investigação em curso, que ensejou, inclusive, o oferecimento de denúncia, já pendente de análise quanto ao seu recebimento.

Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia, não há como acolher o pleito da impetração.

Ante o exposto,
voto por CONHECER
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de RAFAEL DE LIMA SANTOS, nos autos do processo nº 0813561-81.2025.8.14.0401, em trâmite perante a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2026